Tribunal: TJMT
Processo: 1001307-52.2025.8.11.0021
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1001307-52.2025.8.11.0021
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E EXTORSÃO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA PARA EXASPERAR A PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO. MERO ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PENA DE MULTA READEQUADA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSECTÁRIO LEGAL DA CONDENAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de receptação (CP, art. 180, caput) e extorsão (CP, art. 158, caput), à pena de 07 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 194 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) réu multirreincidente condenado pelos crimes de receptação e extorsão; (ii) sentença que aplicou equivocadamente a fração de metade na segunda fase da dosimetria, embora tenha fundamentado o aumento em um sexto; (iii) descompasso entre a fundamentação e a operação matemática realizada pela magistrada; (iv) exasperação desproporcional das penas de multa; (v) acusado condenado ao pagamento das custas processuais.
3. Requerimentos do recurso: (i) readequação da fração utilizada para exasperar as penas na segunda fase da dosimetria dos crimes de receptação e extorsão; (ii) isenção das custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a aplicação da fração de exasperação na segunda fase da dosimetria; (ii) verificar a possibilidade de isenção das custas processuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Caracteriza erro material passível de retificação o descompasso entre a fundamentação da sentença e a operação matemática realizada, quando a magistrada consigna expressamente que irá exasperar a reprimenda na sexta parte, mas aplica equivocadamente a fração de metade.
6. A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.
7. A obrigação de pagar custas processuais é consectário legal da condenação criminal, motivo pelo qual compete ao Juízo da Execução Penal analisar e decidir o pleito de suspensão do pagamento, com base na situação econômica do condenado no momento do cumprimento da pena.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente provido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 158, caput, 180, caput; CPP, art. 804.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no AREsp 206.581/MG, REsp 748.664/RS; TJMT, Apelação 1017165-89.2023.8.11.0055 e Enunciado Orientativo n. 33 da TCCR.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001307-52.2025.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão, Receptação]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JORGE FERREIRA DA SILVA - CPF: 345.191.901-00 (APELANTE), VANDER LUIZ BISPO STEFANOSKI - CPF: 024.542.091-60 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE NILSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 033.479.691-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURI ALBERTO MORESCO JUNIOR - CPF: 032.302.531-59 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO EDUARDO TAVARES DE SOUZA - CPF: 089.227.871-47 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E EXTORSÃO. RECURSO DA DEFESA.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA PARA EXASPERAR A PENA NA
SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA
. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO
. MERO ERRO MATERIAL NO CÁLCULO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
PENA DE MU
L
TA READEQUADA. PROPORCIONALIDADE COM A
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
.

CUSTAS PROCESSUAIS.
PEDIDO DE ISENÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE. CONSECTÁRIO LEGAL DA

CONDENAÇÃO.

COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO
.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação criminal interposto pelo réu
contra sentença que
o
condenou pela prática dos crimes de receptação (CP, art. 180,
caput
) e extorsão (CP, art. 158,
caput
), à pena de 07 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 194 dias-multa.

2.

Fatos relevantes:
(i)
réu
multi
rreincidente
condenado pelos crimes de receptação e extorsão;
(
ii
)
sentença que aplicou equivocadamente a fração de metade na segunda fase da dosimetria, embora tenha fundamentado o aumento em um sexto;
(
iii
)
descompasso entre a fundamentação e a operação matemática realizada pela magistrada;
(
iv
)
exasperação desproporcional das penas de multa;
(v)
acusado condenado ao pagamento das custas processuais.

3
.
Requerimentos do recurso:
(i)
readequação da fração utilizada para exasperar as penas na segunda fase da dosimetria dos crimes de receptação e extorsão;
(
ii
)
isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

As questões em discussão consistem em:
(i)
analisar
a
aplicação da fração de exasperação na segunda fase da dosimetria;
(
ii
)
verificar a possibilidade de isenção das custas processuai
s.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
.

Caracteriza erro material passível de retificação o descompasso entre a fundamentação da sentença e a operação matemática realizada, quando a magistrada consigna expressamente que irá exasperar a reprimenda na sexta parte, mas aplica equivocadamente a fração de metade.

6.
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.

7.
A obrigação de pagar custas processuais é consectário legal da condenação criminal, motivo pelo qual compete ao Juízo da Execução Penal analisar e decidir o pleito de suspensão do pagamento, com base na situação econômica do condenado no momento do cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO

8
.
Recurso
parcialmente
provido
.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
arts
. 158,
caput
, 180,
caput
; CPP, art. 804.

Jurisprudências relevantes citadas
:

STJ,
AgRg
no
AREsp
206.581/MG, REsp 748.664/RS; TJMT, Apelação 1017165-89.2023.8.11.0055
e Enunciado Orientativo n. 33 da TCCR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela
Defensoria Pública, em favor
do acusado
Jorge Ferreira da Silva
,
contra a sentença do Juízo da
2
a Vara
Criminal
da Comarca de
Água Boa
, nos autos da ação penal n.
1001307-52.2025.8.11.0021
,
que o condenou pela prática do
s
crime
s

de
receptação (CP, art. 180,
caput
) e extorsão (CP, art. 158
,
caput
)
, à pena de
07 (
s
ete) anos e 06 (seis) meses
de reclusão
, em regime inicial
fechado
,
e
194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
.

Nas
razões recursais
, a
Defensoria Pública

postula a readequação da fração utilizada para exasperar as penas
na segunda fase da dosimetria dos crimes de receptação (CP, art. 180,
caput
) e extorsão (CP, art. 158,
caput
), pois afirma que o aumento em metade seria desproporcional.

Além disso, requer
a isenção das custas processuais,
em razão da alegada hipossuficiência financeira do acusado
(id.
296005935
)
.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministér
io Público manifesta-se pelo
des
provimento do recurso (id.
296005939
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
parcial
provimento
do recurso defensivo
, apenas para readequar a fração de exasperação na dosimetria das penas
(id.
306116878
).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O acusado
Jorge Ferreira da Silva

foi denunciado pela prática
dos crimes
de
receptação (CP, art. 180,
caput
) e
tentativa de
extorsão (CP,
art
s
. 158,
caput

c/c 14, II
)
, com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“(...)

Fato 1. Artigo 180, caput, do Código Penal:

Consta do inquérito policial que no dia 25 de março de 2025, em horário não indicado nos autos, no comércio denominado ‘O Boticário’, localizado na Rua Cinco, Bairro Centro, nessa urbe, o denunciado
JORGE FERREIRA DA SILVA
recebeu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime.

Fato 2. Artigo 158 c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal:

Consta do inquérito policial que no dia 28 de março de 2025 às 18h00, no comércio denominado ‘O Boticário’, localizado na Rua Cinco, Bairro Centro, nessa urbe, o denunciado
JORGE FERREIRA DA SILVA
tentou constranger a vítima Bruno Eduardo Tavares de Souza, mediante grave ameaça e, com o intuito de obter para si indevida vantagem econômica.

Descrição dos fatos:

Consta dos autos que, nas circunstâncias descritas, a vítima teve sua bicicleta elétrica furtada (B.O n.o 2025.91580), na data de 25/03/2025, ocasião em que o denunciado, acompanhado de seu amigo JOSÉ NILSON RODRIGUES
DA SILVA, procuraram a vítima e o informaram que possuíam conhecimento da localização de seu bem que fora subtraído.
O denunciado então exigiu a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) para devolvê-lo e disse que, caso o valor não fosse pago, tomaria medidas drásticas
.

Retira-se do interrogatório do denunciado que, na referida data, este se dirigiu até o ‘Bar do Luizão’ e
recebeu a bicicleta elétrica da vítima de um terceiro denominado ‘Ceará’
, tendo assim receptado o bem.

(...)”
(id.
289331371
).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada
parcialmente
procedente
e
o apelante foi condenado
pela prática dos crimes
de
receptação (CP, art. 180,
caput
) e extorsão (CP, art. 158,
caput
)
, à pena de
07 (
s
ete) anos e 06 (seis) meses
de reclusão
, em regime inicial
fechado
,
e
194 (cento e noventa e quatro) dias-multa
, calculados no valor unitário mínimo.

1.
DOSIMETRIA DE PENA

A defesa postula a readequação da fração utilizada para exasperar as penas na segunda fase da dosimetria dos crimes de receptação (CP, art. 180,
caput
) e extorsão (CP, art. 158,
caput
), pois afirma que o aumento em metade seria desproporcional.

Assiste razão a defesa
.

Para melhor compreensão, transcreve-se o trecho pertinente da sentença:

“
(...)
4. DOSIMETRIA DA PENA

(...)

(...)
4.1) Da extorsão (CP,
art
. 158,
caput
)
.

O tipo penal descrito no
art
. 158,
caput
, do Código Penal
prevê pena de
reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

a) 1a Fase: das Circunstâncias Judiciais (
art
. 59, CP)

(...)

Assim, atenta às circunstâncias judiciais analisadas, fixo a
pena-base
em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

(...)
b) 2a Fase: das Circunstâncias Legais (
art
. 61 a 65, CP)

O réu é
birreincidente
(proc. 0001566-92.2016.8.11.0049,

0000000-00.0000.0.20.0553), pelo que majoro na sexta parte a reprimenda, perfazendo-se
06 (seis) anos de reclusão e o pagamento de 126 (cento e vinte e seis) dias-multa.

c) 3a Fase: das Causas de Aumento e de Diminuição de Pena

Não incidem causas de diminuição ou aumento de pena, pelo que a pena será fixada em
06 (seis) anos de reclusão e o pagamento de 126 (cento e vinte e seis) dias-multa.

4.2) Da
receptação
(CP,
art
. 180)

O tipo penal descrito no
art
. 180,
caput
, do Código Penal
prevê pena de
reclusão, de um a quatro anos, e multa.

a) 1a Fase: das Circunstâncias Judiciais (
art
. 59, CP)

Assim, atenta às circunstâncias judiciais analisadas, fixo a
pena-base
em
01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa

b) 2a Fase: das Circunstâncias Legais (
art
. 61 a 65, CP)

O réu é
birreincidente
(proc. 0001566-92.2016.8.11.0049,

0000000-00.0000.0.20.0553), pelo que majoro na sexta parte a reprimenda, perfazendo-se
1 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa.

c) 3a Fase: das Causas de Aumento e de Diminuição de Pena

Não incidem causas de diminuição ou aumento de pena, pelo que a pena será fixada em
1 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-
multa
.

(...)
”

No caso, verifica-se que a sentença incorreu em mero erro material quanto à pena privativa de liberdade. Embora a magistrada tenha consignado, de forma expressa, que iria exasperar a reprimenda na sexta parte,
aplicou
, equivocadamente, a fração de metade no cálculo
de exasperação
,

resultando em
um
aumento substancialmente superior ao que corresponderia à fração indicada.

Trata-se, portanto, de descompasso evidente entre a fundamentação e a operação matemática, vício de natureza meramente material, passível de retificação, para que a reprimenda corresponda fielmente ao critério adotado pela própria julgadora.

Ademais, n
o que concerne à
s
pena
s
de multa,
é sabido
que “
a fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa,
em patamar proporcional à pena privativa de liberdade
e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
” (
E
nunciado
Orientativo
n. 33 da TCCR/TJMT).

Diante disso
,
considerando o mero erro material na pena privativa de liberdade,

tona-se necessária a
retific
ação

das reprimendas
aplicadas aos crimes de extorsão (CP, art. 158,
caput
) e receptação (CP, art. 180
caput
)
,

utilizando o critério de 1/6 (um sexto) para a exasperação, adotado pela juíza
a quo
.

Logo, readéquo as penas
para, respectivamente
,

04 (quatro anos) e 08 (oito) meses
e
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
.

No que tange
à sanção pecuniária
, infere-se que
, no delito de extorsão, a
multa
foi elevada a patamar superior a dez vezes o valor estabelecido na primeira fase da dosimetria, enquanto, no crime de receptação, a majoração superou cinco vezes o montante originalmente fixado.

Nesse cenário
, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
promovo
a readequação para

12
(
doze
) dias-multa
para cada um dos delitos
, tendo como base o mesmo critério de
exasperação
utilizado para definir a pena privativa de liberdade.

Por fim, considerando o concurso material entre os delitos, fixo a pena definitiva em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses
de reclusão
e
24 (vinte e quatro) dias-multa
.

Mantenho
o regime inicial fechado, em razão do
quantum
fixado e da reincidência do apelante
, bem como os demais termos da sentença condenatória.

2
.
CUSTAS PROCESSUAIS

A defesa requer a isenção das despesas processuais, ao argumento de que o apelante não teria condições financeiras de adimpli-las, sem prejudicar o seu sustento e de sua família.

O pedido não comporta provimento.

Sabe-se que a condenação em custas constitui consectário legal da própria responsabilização criminal, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Por conseguinte, eventual suspensão da exigibilidade, em virtude da precária condição financeira do condenado, constitui matéria a ser aferida no momento do cumprimento da sentença, pelo juízo competente (TJMT,
ApCrim
1017165-89.2023.8.11.0055,
rel. Des.
Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal,
DJe
10/12/2024).

Isso porque
“o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por
tal
razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(
STJ,
AgRg
no
AREsp
. 206.581/MG,
r
el. Min
.

Ribeiro Dantas, Quinta Turma
,
DJe
19/10/2016).

Dessa forma, o pedido de isenção de custas deve ser direcionado ao Juízo da Vara de Execuções Penais, o qual possui competência para decidir temas relacionados à fase executória, conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 748.664/RS, Quinta Turma, DJ 06/08/2007).

Portanto, ainda que o apelante sustente sua hipossuficiência financeira, incabível o reconhecimento nesta instância recursal da pretensa isenção
ou suspensão do pagamento das custas processuais, motivo pelo qual o pleito não comporta acolhimento.

3.
DISPOSITIVO

Diante do
exposto
,

em
consonância
com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,

dou

parcial
provimento
ao recurso de apelação
interposto
pelo acusado
Jorge Ferreira da Silva
, para alterar
a fração de exasperação utilizada no cálculo da segunda fase da dosimetria dos crimes de
receptação (CP, art. 180,
caput
) e extorsão (CP, art. 158,
caput
)
, redimensionando sua pena para
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses
de reclusão e
24 (vinte e quatro) dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025